Tribunal: TJES
Processo: 5000365-68.2024.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000365-68.2024.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO MATAVELI VARGAS
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000365-68.2024.8.08.0053
RECORRENTE:
PAULO MATAVELI VARGAS
RECORRIDO:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
a gratuidade da justiça ao Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$4.000,00. GRATUIDADE DEFERIDA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É incontroverso que houve descontos no benefício previdenciário do recorrente, sem comprovação de sua anuência ou assinatura em contrato de filiação associativa. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da fornecedora é objetiva, cabendo-lhe comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu. Correta, portanto, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.

2. Comprovados os descontos indevidos e ausente engano justificável, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC. Assim, mantém-se a condenação da recorrida à restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos, com correção monetária e juros conforme fixado na sentença.

3. O juízo de origem entendeu não configurado o dano moral. Entretanto, em hipóteses de desconto não autorizado em benefício previdenciário, de natureza alimentar, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), conforme jurisprudência já colacionada aos autos. Trata-se de verba destinada à subsistência do segurado, cuja redução indevida compromete sua dignidade e gera sofrimento que extrapola o mero aborrecimento.

4. Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a dupla função de compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar a recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento). Mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau.

6. Sem custas e honorários.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)